Tribunal: TJMT
Processo: 1046375-38.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046375-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.438.041-73 (APELANTE), MICHELEN ALEXANDRINA DE MEDEIROS - CPF: 021.381.371-80 (ADVOGADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), CRISTIANE DE FREITAS FURLAN DE OLIVEIRA - CPF: 617.822.031-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1046375-38.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Andreia Cristina da Silva Ribeiro

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. ALEGADA PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, que o candidato classificado em concurso público além do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Quando o concurso se destina a formar cadastro de reserva, o provimento de vagas ocorre na medida em que surgirem vagas correlatas no quadro efetivo,

durante o prazo do certame, a ensejar o chamamento dos candidatos aprovados.

Carecendo elementos a corroborar o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação do candidato, ou a preterição do direito de ser nomeado, por contratação irregular de terceirizados, para o mesmo cargo em que aprovado, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1046375-38.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Andreia Cristina da Silva Ribeiro

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Andreia Cristina da Silva Ribeiro
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Aç
ão Reclamatória Trabalhista n.º 1046375-38.2020.8.11.0041, proposta em face do
Banco do Brasil S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentado na ausência do direito de nomeação para o cargo publico, e condenou a parte autora, ao pagamento das custas processais e honorários advocatícios, que foram suspensos por força do disposto no §3º do art. 98 do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da existência de direito subjetivo à nomeação, pelo surgimento de novas vagas durante o prazo do concurso e preterição dos aprovados, em razão da contratação precária de trabalhadores temporários.

Diz que a prova documental apresentada demonstra que o Banco esta preterindo os concursados por trabalhadores temporários e que a instituição recorrida não desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas que comprovam o contrato de empresas de trabalhadores temporários, além disso, não efetuou a exibição dos documentos solicitados, a confirmar que não se trata de um simples contrato para suprir necessidade temporária e extraordinária.

Pede, então, pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 123337612, o apelado sustenta, em preliminar, a inexistência de interesse de agir, por não ter a candidata preenchido o requisito do objetivo do certame, vez que não foi classificada e sequer foi habilitada para o cadastro de reserva. Segue alegando a carência de ação, porque expirado o prazo de validade do concurso.

No mérito, alega que a autora apenas possuía expectativa de direito, por não ter sido classificada dentro do numero de vagas ofertadas. Requer, assim, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1046375-38.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Andreia Cristina da Silva Ribeiro

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista proposta por
Andreia Cristina da Silva Ribeiro
, objetivando a nomeação para o cargo de escriturário no quadro de empregados do Banco do Brasil, para o qual prestou concurso público, objeto do Edital n. 002/2014.

Narrou a parte autora que prestou concurso público, conforme Edital de Publicação nº 002/2014 de 18/12/2014, tendo optado pelo Estado de Mato Grosso, região Macro 7 e Micro 22, a qual previa um total de 40 vagas, tendo se classificado na posição 41ª, possuindo assim uma expectativa do direito caso surgissem novas vagas durante o prazo de validade do certame.

Diz que durante o prazo de validade do concurso, vencido em 04.05.17, após 40 aprovados tomarem posse, parte dos cargos estaria sendo provido por terceirizados e empregados contratados de forma precária, o que lhe confere direito à nomeação.

Apresentada contestação, impugnação, e especificadas as provas a serem produzidas, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a pretensão da autora, por não vislumbrar o magistrado
a quo
, direito à nomeação no cargo.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Nas razões recursais, reafirma o direito subjetivo à nomeação, pelo surgimento de novas vagas durante o prazo do concurso, e preterição dos aprovados, em razão da contratação precária de trabalhadores temporários.

Em preliminar contrarrecursal o apelado pontua a inexistência de interesse de agir, por não ter a candidata preenchido o requisito do objetivo do certame, vez que não foi classificada e sequer foi habilitada para o cadastro de reserva. Segue alegando a carência de ação, porque expirado o prazo de validade do concurso.

As preliminares não prosperam, porquanto, a pretensão posta cinge-se no direito à nomeação a cargo de escriturário para o qual a parte autora prestou concurso publico, em razão da preterição decorrente da contratação temporária. Nesse contexto, ainda que classificada fora do número de vagas, a existência de contratação de servidor temporário para o cargo durante o prazo de validade do certame, confere ao candidato direito à nomeação, de modo que, ainda que expirado o prazo de validade do concurso, remanesce o direito da parte, em questionar a alegada preterição, não havendo que se falar em carência da ação.

Assim rejeito as
preliminares.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a existência de direito publico subjetivo à nomeação para cargo para o qual a autora restou classificada fora do numero de vagas ofertadas.

A valer, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, que o candidato classificado em concurso público além do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O

Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

2. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação”
.( MS n.

1015723-98.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro. J. 07.04.22 – negritei)

Essa expectativa de direito, por outro lado, somente transforma-se em direito subjetivo à nomeação no momento em que a Administração evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não os preenche ou o faz por meio de contratações precárias, em detrimento de candidatos aprovados em concurso público.

Assim é que apenas se comprovada a preterição arbitrária, faz jus a apelante, à nomeação.

Afirma a apelante que durante o prazo de validade do concurso, inúmeras vagas surgiram, nem todos os 40 aprovados tomaram posse, e mesmo assim, vários trabalhadores terceirizados foram contratados para o cargo para o qual concorreu, em detrimento aos aprovados e classificados no certame.

Nesse contexto, no caso em pauta, extrai-se dos autos, que a autora foi classificada em 41º lugar no certame para o cargo de escriturário, para o qual o Banco do Brasil ofereceu 40 (vagas) para cadastro de reserva, sendo 29 para ampla concorrência, para a qual habilitou-se.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, os elementos jungidos aos autos não corroboram o direito vindicado, porquanto, como pontuou o magistrado
a quo
, não é possível aferir se outras vagas vieram a surgir além das 10 (dez) abertas, para qual houve 10 empossados e 3 desistentes, vez que, quando o concurso se destina a formar cadastro de reserva, o provimento de vagas ocorre na medida que surgirem vagas correlatas no quadro efetivo,

durante o prazo do certame, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. A proposito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO 001/2015-MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - CARGO - PROFESSOR (CLASSE - B, NÍVEL I - PEDAGOGIA) - FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - SURGIMENTO DE VAGAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO - NÃO VERIFICADA
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A aprovação de candidato em concurso público para cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito quanto à sua convocação, de modo que não viola direito individual de candidato a preterição na nomeação decorrente do cumprimento de ordem judicial, porquanto inexistente ato espontâneo da Administração.

2 - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos”.
(RAC n.

1000256-32.2019.8.11.0048, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, J. 04.04.22- negritei)

Dessarte, constatou-se que de fato a entidade financeira manteve contratos com empresas de serviços de trabalho temporário em 2012 e 2013. Porém, o Banco comprovou que havia cessado os contratos das empresas prestadoras de serviços quando da realização do certame, e, por isso, não havia embasamento legal que exigisse a convocação dos candidatos prejudicados, já que não restou demonstrado, durante o prazo do concurso, terceirizados ocupando aqueles postos.

De modo que, além da apelante não ter sido classificada dentro do número de vagas prevista no edital, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito de ser nomeada, por contratação irregular de terceirizados, para o mesmo cargo em que aprovada, carecendo-lhe direito subjetivo à nomeação.

Por tais fundamentos, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desta feita, desprovido o recurso de apelação, impõe-se a fixação dos honorários recursais, como determina o §11 do art. 85 do CPC, o qual mantenho em 20%, porque arbitrado no percentual máximo, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022